Tribunal: TJDFT
Processo: 0728721-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAUCARD S/A da sentença (ID 31900467), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de CRISTÓVÃO MOREIRA DE ANDRADE, indeferiu a petição inicial e sentenciou o feito, sem resolução do mérito. Em suas razões recursais (ID 31900473), o apelante/autor alega, em síntese, que demonstrou a devida constituição em mora o apelado/réu mediante o envio de notificação ao endereço indicado no contrato. Ao fim, requer a concessão da liminar de busca e apreensão e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo ao ID 31900474. Sem contrarrazões, pois não angularizada, na origem, a relação processual. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo. Isso, porque, conquanto o § 2o do artigo 2o do Decreto-lei n.° 911/1969 preceitue que a prova da constituição em mora do devedor se dará por meio de notificação extrajudicial efetivamente entregue no endereço constante do contrato ou de protesto, ao compulsar dos autos, verifica-se que a notificação de ID 31898703 sequer teve a entrega realizada, pois foi devolvida ao remetente, sob a justificativa de insuficiência do endereço. Dessa forma, no exame perfunctório que ora se impõe, para além da discussão acerca da prova do periculum in mora, está ausente a demonstração do requisito cumulativo de probabilidade de provimento do recurso necessário ao deferimento da pretendida liminar, visto que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a notificação extrajudicial deve ser efetivamente entregue no endereço constante do contrato para o fim de prova da constituição em mora. Confira-se: BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - Embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação, para constituição da devedora em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, o que não ocorreu nos autos. II - O descumprimento da ordem de emenda, para comprovação da constituição em mora da ré, ocasiona o indeferimento da petição inicial. III - Apelação desprovida. (Acórdão n.1047542, 20160110710085APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: 496/514) (destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADES APTAS A DIFICULTAR O JULGAMENTO DA DEMANDA. EMENDA. NÃO REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação submetida ao procedimento especial do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária. 2. Mesmo sendo desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se, pelo menos, a comprovação da entrega no endereço da parte. 3. Proposta a demanda, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 4. Compete às partes cumprir, com precisão e no tempo fixado, as determinações judiciais ou, caso delas discordem, interpor o recurso cabível na espécie. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.(Acórdão n.1048528, 20161510059550APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 25/09/2017. Pág.: 168/175) (destacou-se) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título. 2. A notificação extrajudicial sem a comprovação da entrega no endereço do destinatário é documento que não constitui o devedor em mora. 3. O descumprimento da determinação de emenda para comprovação da mora enseja o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.(Acórdão n.1025133, 20150410054386APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 29/06/2017. Pág.: 172/181) (destacou-se) Destarte, ausente a demonstração do requisito do fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora